Tribunal: TJPA
Processo: 0800305-54.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800305-54.2023.8.14.0009

APELANTE: SALES RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800305-54.2023.8.14.0009

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
SALES RIBEIRO DA SILVA

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, I, DO CP). PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA), DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA E MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUPOSTA DÍVIDA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA SUPRIR A FALTA DO LAUDO QUANDO OS VESTÍGIOS NÃO DESAPARECERAM. PRECEDENTES DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP), pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta e o afastamento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais são: (i) se a reiteração delitiva e a qualificadora impedem a aplicação do princípio da insignificância; (ii) se a mera alegação de dívida, sem provas, autoriza a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões; e (iii) se a ausência de laudo pericial, quando possível sua realização, impõe o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reiteração em crimes patrimoniais e a maior reprovabilidade da conduta, evidenciada pela qualificadora, afastam a aplicação do princípio da insignificância.

4. A desclassificação para o crime do art. 345 do CP exige a comprovação da pretensão legítima (a dívida), cujo ônus probatório recai sobre a defesa, não bastando a simples alegação do réu.

5. A qualificadora do rompimento de obstáculo, por deixar vestígios, exige a realização de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do CPP. A prova testemunhal só pode suprir a ausência do laudo se os vestígios tiverem desaparecido ou houver outra excepcionalidade justificada, o que não ocorreu no caso, tornando imperativo o afastamento da qualificadora.

6. Afastada a qualificadora, a conduta é desclassificada para furto simples (art. 155, caput, do CP), impondo-se o redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A reiteração delitiva e a prática de furto qualificado são circunstâncias que, em regra, afastam a incidência do princípio da insignificância por demonstrarem maior reprovabilidade da conduta.

2.

A ausência de exame pericial para atestar o rompimento de obstáculo, quando os vestígios não desapareceram e não há justificativa para a não realização do laudo, impõe o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP, ainda que haja prova testemunhal nesse sentido.

3.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 155, caput e § 4º, I; Código de Processo Penal, arts. 158, 167 e 386.

4.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp 2086408/RS; STJ - AgRg no AREsp 2347630/RN; TJDFT - Acórdão 1670904, 07053600320198070012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SALES RIBEIRO DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal (ID 17456928).

Narra a denúncia (ID 17456856) que, no dia 22 de janeiro de 2023, por volta das 20h, próximo à orla de Bragança/PA, o denunciado, com ânimo de assenhoramento definitivo, subtraiu para si 01 (uma) makita e 01 (uma) furadeira, pertencentes à vítima Maurício Andrade da Cunha. Consta que, para cometer o delito, o réu arrombou a porta da embarcação da vítima, onde os objetos estavam guardados.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 17456936).

Em suas razões (ID 17456939), pugna pela absolvição do apelante, com base na atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer: (i) a desclassificação da conduta para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP); e (ii) o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, por ausência de exame pericial.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 17456941), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo (ID 18041883), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DO MÉRITO RECURSAL

A Defesa estrutura seu apelo em três teses: atipicidade da conduta, desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões e afastamento da qualificadora. Analiso cada uma delas separadamente.

Primeiramente, no que tange ao pleito de
absolvição pela aplicação do princípio da insignificância
, a tese não merece prosperar. A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que, para a incidência do referido princípio, devem ser preenchidos, cumulativamente, quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso dos autos, a certidão de antecedentes criminais (ID 85281585) demonstra que o apelante possui outras ações penais em curso por crimes patrimoniais, o que configura reiteração delitiva e denota um maior grau de reprovabilidade de seu comportamento, afastando um dos requisitos essenciais para a concessão da benesse.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afastar a bagatela em casos de reiteração delitiva:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva
, salvo excepcionalmente, quando tal medida se mostrar recomendável diante das circunstâncias concretas dos autos, hipótese não ocorrida nos autos. [...] (STJ - AgRg no AREsp: 1780436 SP 2020/0278566-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021) – destaquei.

Portanto, inviável o acolhimento da tese de absolvição.

Em segundo lugar, quanto ao pedido subsidiário de
desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões
(art. 345 do CP), a pretensão também não encontra amparo nos autos.

A defesa sustenta que o apelante teria subtraído os bens para satisfazer uma suposta dívida que a vítima teria com ele. Contudo, para a configuração do referido delito, é indispensável que o agente atue para satisfazer uma "pretensão, embora legítima".

A existência dessa pretensão legítima não foi minimamente comprovada pela defesa, que não se desincumbiu de seu ônus probatório. A alegação do réu, apresentada de forma isolada e sem qualquer lastro probatório, não é suficiente para afastar o dolo específico do crime de furto, qual seja, o
animus furandi
. A vítima, em seu depoimento, não menciona qualquer dívida, narrando apenas a subtração. Assim, a conduta do réu se amolda perfeitamente ao tipo penal do furto.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento alinhado:

[...] 1.
Improcede o pleito de desclassificação da conduta do acusado para o de exercício arbitrário das próprias razões, tendo em vista a Defesa não ter se desincumbido de seu ônus de comprovar a pretensão legítima do acusado
, no caso a alegada dívida da vítima em favor do réu. [...] (TJDFT - Acórdão 1670904, 07053600320198070012, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023) – destaquei.

Dessa forma, rejeito o pedido de desclassificação.

Por fim, a defesa requer o
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
, e, neste ponto, o recurso merece provimento.

O artigo 158 do Código de Processo Penal estabelece que, "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".

A qualificadora do rompimento de obstáculo, por sua natureza, é daquelas que deixam vestígios materiais, sendo, em regra, imprescindível a realização de perícia para sua comprovação.

A prova testemunhal somente pode suprir a ausência do laudo pericial nos casos em que os vestígios desapareceram ou quando circunstâncias excepcionais justificarem a impossibilidade de sua realização, conforme dispõe o art. 167 do CPP.

No caso em tela, embora a vítima tenha relatado em juízo que encontrou a porta de sua embarcação arrombada, não há nos autos qualquer justificativa para a não realização do exame pericial, que era plenamente possível à época dos fatos.

A ausência injustificada do laudo técnico impede o reconhecimento da qualificadora, não podendo ser suprida apenas pelo depoimento da vítima.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e rigorosa nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DIRETA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. NECESSIDADE. NÃO REALIZAÇÃO. QUALIFICADORA. INCIDÊNCIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é imprescindível, para a constatação da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, a realização do exame de corpo de delito, a qual somente pode ser suprida pela prova testemunhal, confissão ou outro meio indireto quando os vestígios tenham desaparecido por completo ou em razão de outra excepcionalidade expressamente justificada, circunstâncias que não foram expostas pela instância de origem.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2086408 RS 2023/0252730-6, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) – destaquei.

No mesmo sentido, reforçando a necessidade de justificativa para a ausência da perícia:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. QUALIFICADORAS DE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
A jurisprudência do STJ é posta no sentido de que a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal requerem a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
2. No caso dos autos, não foi realizado o exame pericial no local dos fatos visando comprovar o rompimento de obstáculo [...],
assim como não foi apresentada nenhuma justificativa demonstrando o motivo de sua não realização.
[...] de modo que deve a qualificadora ser afastada, desclassificando-se o crime para furto simples. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2347630 RN 2023/0143583-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) – destaquei.

Assim, impõe-se o afastamento da qualificadora prevista no inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal, desclassificando-se a conduta para o crime de furto simples, previsto no
caput
do mesmo artigo.

03 – DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Com a desclassificação da conduta para furto simples (art. 155, caput, do CP), cuja pena em abstrato é de 01 a 04 anos de reclusão, passo ao redimensionamento da sanção.

Considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram avaliadas como favoráveis na sentença de origem, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão, deixo de aplicá-la em razão da fixação da pena-base no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Ausentes agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, tornando a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por
01 (uma) pena restritiva de direitos
, consistente na prestação de serviços à comunidade, a ser definida pelo Juízo da Execução.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e desclassificar a conduta imputada ao réu
SALES RIBEIRO DA SILVA
para o crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).

Como consequência, redimensiono a pena para fixá-la em
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa
, e substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025